Tribunal: TCU
Processo: 002.330/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ana Célia Melo Brazão do Nascimento contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9801/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente ao Convênio 723/2007, que teve por objeto a "Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Estado do Amapá - PDITS". Considerando que a matéria foi tratada no Acórdão 1615/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, que julgou irregulares as contas de Ana Célia Melo Brazão do Nascimento, ex-secretária de Turismo do Estado do Amapá (período de 7/11/2008 a 31/12/2010), em virtude da ausência de comprovação da execução física do convênio em tela; considerando que, por meio do Acórdão 1021/2024-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto; considerando que, neste momento processual, a responsável opõe embargos de declaração contra a referida decisão; considerando que, na fase de admissibilidade dos recursos no TCU, devem ser observados, em especial, o cabimento da espécie recursal, o interesse para recorrer, a legitimidade e a tempestividade ( Acórdão 1862/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carrero); considerando a ciência por parte da responsável em relação à prolação do Acórdão 1021/2024-TCU-Primeira Câmara em 29/4/2024, o trânsito em julgado ocorrido em 15/5/2024 e a oposição dos aclaratórios somente em 8/10/2024; forçoso reconhecer a intempestividade da peça recursal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, IV, "b", 169, V, do RI/TCU, em: (i) não conhecer dos embargos de declaração por não atenderem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 278, caput e § 2o, do RI/TCU e no art. 52, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; (ii) arquivar o processo; (iii) comunicar a decisão à embargante. 1. Processo TC- Processo 002.330/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.419/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ana Célia Melo Brazão do Nascimento (XXX.532.792-XX). 1.3. Recorrente: Ana Célia Melo Brazão do Nascimento (XXX.532.792-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Joel Nogueira Rodrigues (489/OAB-AP), representando Ana Célia Melo Brazão do Nascimento. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.